Tribunal: TJSP
Processo: 1025104-02.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
CONSÓRCIO – Veículo - Ação de restituição de valores – Desistência do participante – Retenção da taxa de administração que deve ocorrer de forma proporcional ao tempo em que o autor integrou o grupo – Cláusula penal afastada, porquanto a exigência das taxas de adesão e administração já atende ao ressarcimento das despesas da administradora do consórcio – Procedência em parte mantida -

Ementa:
CONSÓRCIO – Veículo - Ação de restituição de valores – Desistência do participante – Retenção da taxa de administração que deve ocorrer de forma proporcional ao tempo em que o autor integrou o grupo – Cláusula penal afastada, porquanto a exigência das taxas de adesão e administração já atende ao ressarcimento das despesas da administradora do consórcio – Procedência em parte mantida - Recurso improvido.